Tribunal: TJSP
Processo: 1051291-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação – Ação visando a reintegração de posse no imóvel objeto de termo de adesão e compromisso de participação, com pedido de condenação do réu ao pagamento de multa diária de 0,1% sobre o valor do imóvel referente ao tempo em que esteve indevidamente na posse do bem, e pleito de condenação ao pagamento das taxas, impostos e demais despesas incidentes sobre o imóvel durante a ocupação,

Ementa:
Apelação – Ação visando a reintegração de posse no imóvel objeto de termo de adesão e compromisso de participação, com pedido de condenação do réu ao pagamento de multa diária de 0,1% sobre o valor do imóvel referente ao tempo em que esteve indevidamente na posse do bem, e pleito de condenação ao pagamento das taxas, impostos e demais despesas incidentes sobre o imóvel durante a ocupação, autorizada a compensação dos valores devidos decorrentes da rescisão contratual – Sentença de improcedência - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Descabimento – Hipótese em que a postulante quedou-se inerte em cumprir a determinação contida no Aresto de devolução das parcelas pagas, em uma única parcela e sem qualquer retenção, considerando que foi a causadora da rescisão - Sentença mantida – Recurso desprovido.